Tribunal: TJMT
Processo: 1003288-54.2017.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003288-54.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ANGELA MARIA BODO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 535.969.351-72 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZÁVEL – REDUZIDO – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADO – HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA EQUITATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, MM.
Dr. Francisco Rogério Barros,
que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais e tutela de urgência, proposta por
ANGELA MARIA BODO DE RIBAMAR E SILVA
. (id. 1986943).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que a r. sentença merece parcial reforma no quesito da indenização por Dano Moral.

Assevera ausência do Dano moral indexável, que na demanda o apelado não demonstrou o dano moral sofrido, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Pontua que é incontestável que a satisfação do dano pela via judicial, necessita da comprovação de efetivo prejuízo, caso contrário, implicaria, em relação à parte adversa, em enriquecimento sem causa, já que não se repara o dano hipotético.

Subsidiariamente, caso seja mantido a indenização por dano moral, requer a diminuição para patamar razoável, alegando desproporcionalidade do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A seu favor, argumenta que antes da sentença efetuou o cancelamento da CDA 201517126, medida esta que impediu o prolongamento do estado de sofrimento, devendo ser levada em consideração na fixação do
quantum.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, para reformar a sentença hostilizada, afastando a indenização por danos morais ou, alternativamente, diminuindo-a, invertendo-se os ônus da sucumbência. (id. 1986946).

Em id. 1986950 apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização moral, pelo Protesto indevido.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à condenação do apelante no pagamento da indenização moral e o valor indenizável.

Pois bem, conforme irei demonstrar o apelo
merece parcial provimento.

DO DANO MORAL

O apelante alega ausência de dano moral indenizável, ao argumento de que não há prova que demonstre o abalo moral com o protesto indevido, o que caracterizaria a ofensa ao art. 373, inciso I do Código de Processo Civil

In casu
,

o protesto indevido de título e inscrição em dívida ativa, configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”

Inconteste, portanto, que os fatos narrados na inicial causaram prejuízos de ordem moral à parte autora/apelada, dando ensejo à indenização pretendida, em virtude da conduta adotada pela Fazenda Pública Estadual, ora Apelante.

O mesmo entendimento é seguido por esta e. Corte de Justiça:

“PELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA -

VALOR DA INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SÚMULA 326 DO STJ - ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ENTE PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(...)

(
TJ-MT AP 1012735-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao condenar o Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL

Restando apenas a discussão quanto ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105
), in verbis
:

“[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização,
não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência do ato ilícito, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No presente caso, verifico que a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) extrapolou o critério de razoabilidade e da proporcionalidade, estando em desacordo com as jurisprudências deste Egrégio Tribunal,
vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REPARADORA DE DANOS MORAIS
– DEPOSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO EM LUGAR INDEVIDO - ÁREA DE COMUNIDADE HABITADA
– DANO

MORAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA No 810, STF – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO - RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O artigo 225, da Constituição Federal dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.

A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano.

Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. (TJ-MT: AP 0001642-38.2009.8.11.0025,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BUSCA E APREENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO - ERRO DE DIGITAÇÃO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

2.

Restou demonstrado nos autos que o veículo do autor foi apreendido indevidamente, devido ao erro de digitação cometido no Boletim de Ocorrência citado na inicial.

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT: RI 1000082-30.2019.8.11.0078,
TURMA RECURSAL
,
Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)”

Destaco que em outros casos semelhantes, como por exemplo: AP 1012735-78.2019.8.11.0041 e AP 1038379-57.2018.8.11.0041 ambos de relatoria Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, manteve a condenação de Dano morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente.

Portanto, tenho que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado pelo juízo de origem é exorbitante, devendo o valor se reduzido para o
para R$ 7.000,00 (sete mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

A sentença já aplicou o Tema 810 do STF nos juros e correção monetária, está de acordo o entendimento atual.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Como o advogado do apelado teve êxito na demanda judicial, qual seja, anulação da CDA que deu causa ao protesto indevido e reparação pelo dano moral ocasionado ao seu cliente, fixo os honorários advocatício no valor de 1 (um) salario mínimo conforme prevê o art. 85, § 8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021